Tribunal: STF
Processo: AI 65888
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
NÃO BASTA A ALEGADA INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA EXCLUIR A CORREÇÃO
MONETÁRIA DO ATIVO IMOBILIZADO, DE DESTINAR OS IMÓVEIS A REVENDA,
QUANDO TAL INTENÇÃO E CONSTESTADA PELOS FATOS PERICIALMENTE
COMPROVADOS ART. 2, PAR 1, A, DO DECRETO 54.145/64. AUSÊNCIA DO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL - SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.